Tribunal: TJDFT
Processo: 0753982-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA BRUTA ELEVADA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DESPESAS ORDINÁRIAS E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de guarda, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta que o indeferimento se baseou indevidamente em critério objetivo de renda bruta superior a cinco salários-mínimos, alega perceber renda líquida em torno de R$ 6.000,00 e afirma que sua remuneração está substancialmente comprometida com financiamento imobiliário, mensalidade escolar da filha, pensão alimentícia, parcelas bancárias e demais despesas familiares essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, acompanhada de documentos sobre renda e despesas, é suficiente para autorizar a concessão da gratuidade de justiça no caso concreto; e (ii) estabelecer se renda bruta elevada, aliada à existência de empréstimos consignados e despesas ordinárias de manutenção familiar, afasta a presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e não configura benefício automático ou irrestrito.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos concretos dos autos reveladores de capacidade financeira incompatível com a alegada pobreza jurídica.
5. O art. 99, § 2o, do CPC autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos indicativos da ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada à parte a comprovação de sua condição econômica.
6. O Tema Repetitivo 1.178 do STJ veda o indeferimento imediato da gratuidade com fundamento exclusivamente em critério objetivo, mas admite a utilização de parâmetros objetivos em caráter suplementar, após análise individualizada da situação econômica e observância do contraditório.
7. No caso, o juízo de origem oportunizou ao requerente a juntada de documentos para comprovar a insuficiência de recursos antes do indeferimento definitivo, de modo que o parâmetro remuneratório não foi utilizado de forma isolada.
8. Os documentos dos autos revelam que o agravante, agente de polícia, aufere renda bruta mensal em patamar elevado, superior a R$ 15.000,00, circunstância apta a enfraquecer a presunção de hipossuficiência e a exigir demonstração robusta de incapacidade financeira efetiva.
9. Os abatimentos relevantes incidentes sobre a remuneração líquida decorrem, em parte substancial, de empréstimos consignados e outras obrigações voluntariamente assumidas, que não se equiparam, por si sós, a situação de miserabilidade jurídica.
10. Despesas ordinárias com moradia, alimentação, transporte, educação da filha e manutenção doméstica, embora legítimas e relevantes, não caracterizam excepcionalidade bastante para demonstrar impossibilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo diante da renda percebida.
11. A jurisprudência citada no voto vencedor admite que a renda superior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, quando corroborada por outros elementos do caso concreto, constitui referencial legítimo para afastar a presunção de pobreza.
12. A análise global da capacidade contributiva do agravante evidencia que o pagamento das custas não compromete seu mínimo existencial, razão pela qual não se comprovou a insuficiência de recursos exigida para a concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira para arcar com as custas processuais.”; “2. O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento imediato da gratuidade de justiça com base exclusivamente em critério objetivo, mas admite o uso suplementar de parâmetros objetivos após a análise individualizada da situação econômica da parte.”; “3. Empréstimos consignados e demais obrigações voluntariamente assumidas não comprovam, por si sós, hipossuficiência jurídica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.”; “4. Despesas ordinárias de manutenção familiar, desacompanhadas de prova de comprometimento do mínimo existencial, não afastam a capacidade de custeio do processo por parte de requerente com renda bruta elevada.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178, REsp 1.988.686/RJ, REsp 1.988.687/RJ e REsp 1.988.697/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.9.2025; STJ, REsp n. 2.231.220/ES, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 2.3.2026, DJEN 5.3.2026; TJDFT, Acórdão 1753428, 0723374-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 31.8.2023, DJe 13.9.2023; TJDFT, Acórdão 2107529, 0701517-22.2026.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25.3.2026, DJe 16.4.2026; TJDFT, Acórdão 2093079, 0742230-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.2.2026, DJe 11.3.2026.